Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707462-71.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ANDRE NARDOTTO SIQUEIRA RECORRIDOS: VANIA NARDOTO DE CASTRO, SALVATORE ANTONIO CASELLA, MARIA DE LOURDES RIBEIRO MEIRELLES, TARCIO DIAS SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. CONTRATO. ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. OCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA VEDADA. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FIADORES. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato). 2. Pela teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. 3. A supressio é instituto aplicável nas relações contratuais e consiste na supressão de determinado direito ou de uma posição jurídica em razão do seu não exercício, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação. 4. Verificado o recebimento reiterado de contraprestações do locatário em valor aquém daquele avençado, impõe-se a supressão do direito (supressio) do locador de exigir o aluguel rigorosamente reajustado pelos índices avençados no contrato. 5. Tratando-se de contrato no qual o pagamento é diferido em parcelas, cabível a imputação do pagamento, se inexistente vedação contratual de aplicação do instituto. 6. Não demonstrado o pagamento do IPTU/TLP e das taxas ordinárias de condomínio vencidos no curso da locação, cabível o ressarcimento ao locador, se comprovado nos autos ter suportado o pagamento de tais despesas. 7. A restituição de indébito, na forma do art. 940 do Código Civil, pressupõe cobrança judicial de dívida já adimplida e má-fé do credor, situação não comprovada nos autos. 8. A responsabilidade dos fiadores não se estende ao período que o contrato de locação se prorrogou, se o pacto vedava a prorrogação automática, sujeitando a renovação à novação. 9. O fiador não responde por acordo que não anuiu, consoante o enunciado da Sumula 214 do STJ. 10. Apelações do autor e do réu André Nardotto conhecidas e providas em parte. Apelação dos réus Salvatore Antônio Casella e Maria de Lourdes Ribeiro Meirelles conhecida em parte e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido deveria ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do recorrente, na proporção em que sucumbiu. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LILIANE MOREIRA DOS SANTOS, OAB/DF 30.203. Na petição de ID 26374006, o recorrido TARCIO DIAS SOARES pede a expedição de mandado para a desocupação compulsória, ao argumento de que, em que pese o juiz de origem, na execução provisória, tenha determinado a expedição do mandado de intimação para despejo voluntário, o requerido até o presente momento ainda não desocupou o imóvel. Nas contrarrazões, os recorridos SALVATORE ANTÔNIO CASELLA e MARIA DE LOURDES RIBEIRO MEIRELLES requerem, com vistas a possibilitar a instauração do cumprimento definitivo da sentença, a certificação do trânsito em julgado quanto à improcedência do pedido em desfavor dos fiadores e arbitramento dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1850435/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Nada a prover quanto ao pedido de ID 26374006, bem como, quanto ao pedido dos recorridos, porquanto trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência, que está limitado ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso IX, do RITJDFT). Outrossim, determino que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LILIANE MOREIRA DOS SANTOS, OAB/DF 30.203. Por fim, o pedido de concessão de gratuidade de justiça deverá ser submetido ao juízo natural para análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023